Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022420-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZAQUEL SANTANA DA SILVA - CPF: 026.249.251-20 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO PRÉEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE PROMOVENTE.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais;

3. Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ;

4. Sentença mantida;

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado nos autos, ao fundamento de que a Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente alega, nas razões recursais, a inexistência de anotação preexistente. Aduz que a anotação discutida dos autos é a mais antiga, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

A instituição bancária recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

Constata-se que, durante a instrução processual, a reclamada alegou a legitimidade do débito, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que existe registro de negativação preexistente em nome da reclamante. A esse respeito, frise-se que o Juízo de primeiro grau realizou diligência junto ao sistema do Serviço de Proteção ao Crédito, em que é possível verificar uma anotação pretérita à discutida nos autos, anotação realizada pela AVENIDA, no importe de R$ 186,22 (cento e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), referente ao contrato n. 1681886, incluída em 05.06.2016.

Saliente-se que a recorrente não demonstrou a ilegalidade da anotação preexistente, mantendo-se silente quanto à anotação preexistente realizada pelo AVENIDA, limitando-se a afirmar que a anotação discutida nos autos é a mais antiga.

Assim, a Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021